Tribunal: TJMT
Processo: 1025837-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1025837-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEXANDRE PROVASI DE ARRUDA, EDVALDO PIRES DE JESUS, DONIZETE JORGE DE LANA, FOLOZINO ALVES SOUZA NETO, EDMILSON DA SILVA SANTANA, ELMISSON SILVA DE OLIVEIRA, JOAO ALCANTARA PEREIRA DE OLIVEIRA, VANDERLAN LEMOS DOS SANTOS, RAIANA APARECIDA SILVA DIAS, PEDRO JOAO DE LANA AZAMBUJA, MOACIR ALVES DOS SANTOS, WANDERSON SILVA DE OLIVEIRA, OSVALDO GOMES DE CASTRO, TAUANY OLIVEIRA DA SILVA, JOEL CACERES, JOYCE NASCIMENTO AGUILERA, VILSON TEIXEIRA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por Alexandre Provasi de Arruda e Outros, contra ato coator atribuído ao Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT, fundado no direito líquido e certo de realização de audiência de mediação (artigo 565, §1o, do Código de Processo Civil).
Dizem que são possuidores de uma área de terras situada no KM 26,50 da Rodovia MT 170/Juruena- Comarca de Cotriguaçu-MT.
Aduzem que tramita outro MSI no 1022173-23.2020.811.0000, que tem por objeto a declaração de incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a ação possessória, em cujo mandamus as autoras da lide possessória, BERTÉ FLORESTAL LTDA e AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A, afirmaram que, embora tenha sido cumprida primeira medida liminar em fevereiro de 2016, houve revigoramento da decisão em 26/08/2016 e em 07/03/2017, além de que na data de 10-10-2019, novamente nova ordem de revigoramento da liminar de desocupação da área rural teria sido expedida.
Defendem, assim, que se não fora executada a liminar de reintegração de posse no prazo de um ano, cabe ao juiz designar audiência de mediação, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 565 do Código de Processo Civil.
Reclamam que a liminar de reintegração de posse causará aos impetrantes prejuízos de ordem moral e material, porque são possuidores da área de terras há vários anos e dali tiram seus sustentos.
Salientam que fora interposto embargos de terceiros na ação originária, devidamente distribuída ao juízo da 2a vara cível especializada em direito agrário, na data de 11/11/2020, contudo até a presente data o processo sequer fora concluso ao Magistrado para apreciação da liminar, além da necessidade de designação de audiência de mediação.
Postulam a concessão de liminar a fim de que seja determinada a suspensão da ordem de reintegração de posse expedida nos autos 32727-81.2015.811.0041 em trâmite junto a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da comarca de Cuiabá – MT, até julgamento do mérito do presente mandado de segurança, de modo a conceder a segurança a fim de que seja designada audiência de mediação, nos termos do artigo 565, §1o, do CPC.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os Impetrantes a concessão de liminar a fim de suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse expedida na Ação de Reintegração de Posse no 32727-81.2015.811.0041, ao fundamento de direito líquido e certo na realização de audiência de mediação (artigo 565, §1o, do CPC).
Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir à impetrante a ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.
A despeito dos argumentos dos impetrantes, não se visualiza, neste juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos à concessão da liminar postulada, notadamente porque, ao que parece, se insurgem contra suposta inobservância de procedimento de ação possessória em que fora concedida medida liminar postulada pelas autoras Agroindustrial Estrela S/A e Berte Florestal Ltda., há mais de cinco anos, circunstância que recomenda cautela, bem assim as necessárias informações da autoridade apontada coatora, a fim de se ter melhor compreensão da dinâmica que permeia o presente mandamus.
Diante do exposto, nega-se a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, se manifestem, também no prazo de dez dias.
Após, dê-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 08 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator